Tribunal: TJMT
Processo: 0007048-62.2004.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 0007048-62.2004.8.11.0042
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 35359959) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 32160959):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.” (AgExPe 0007048-62.2004.8.11.0042, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2020)
Alega violação aos arts. 33, 126, caput, e §1o, II, e 129, caput, todos da Lei n. 7.210/1984, ao argumento de ausência de documentação hábil para comprovação dos dias efetivamente trabalhados pelo reeducando.
Recurso tempestivo (Id. 37431986).
Contrarrazões - Id. 38298462.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 33, 126, caput, e §1o, II, e 129, caput, todos da Lei n. 7.210/1984, defende o Recorrente a ausência de documento hábil para “verificar requisitos básicos para a concessão do direito, como por exemplo, jornada diária ou semanal desempenhada pelo reeducando, assim como, se gozou de repouso semanal obrigatório” (Id. 35359959, p. 5), não bastando o atestado fornecido pela autoridade administrativa.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca do ponto levantado, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. REMIÇÃO. ART. 126 DA LEP. ATIVIDADES DE ARTESANATO. HORAS TRABALHADAS. FISCALIZAÇÃO E REGISTRO DE RETRIBUIÇÃO ECONÔMICA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça manteve a remição em virtude de trabalho artesanal desenvolvido pelo apenado nos meses de agosto a novembro de 2012, porquanto a atividade foi devidamente atestada pelo Coordenador da respectiva Unidade Prisional. 2. Para afastar a idoneidade da certidão ou reconhecer eventual falha na fiscalização exercida pelos agentes públicos seria necessário o reexame de fatos não delineados no acórdão recorrido, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica quanto à impossibilidade de acórdão proferido em habeas corpus servir de paradigma para fins de comprovação de alegado dissídio jurisprudencial. Ressalva deste relator. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 509.311/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017) (destaquei)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO. DIREITO DO REEDUCANDO. TRABALHO ARTESANAL. FOLHAS DE FREQUÊNCIA SUBSCRITAS PELO COORDENADOR DE UNIDADE PRISIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. IMPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Reconhecido pelo acórdão recorrido que a autoridade competente atestou a efetiva realização do trabalho desempenhado pelo apenado, a inversão do que ficou decidido, como pretendido pelo agravante, demanda o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência que contraria a Súmula 7/STJ. 2. Não se admite, para fins de comprovação de dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em sede de habeas corpus, mandado de segurança e recurso ordinário, ainda que se trate de dissídio notório, pois os remédios constitucionais não guardam o mesmo objeto/natureza nem a mesma extensão material almejados no recurso especial. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 471.992/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 20/02/2015) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v